Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito de servidor aposentado à revisão de proventos com base na jornada de 40 horas semanais, exercida à época da inativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: A) analisar a legitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda previdenciária; B) analisar a ocorrência de prescrição do fundo de direito em relação à revisão dos proventos de aposentadoria; C) analisar o direito à paridade remuneratória entre servidor aposentado que exercia cargo em comissão com jornada de 40 horas semanais e os servidores ativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal foi afastada, tendo em vista a responsabilidade subsidiária expressamente prevista no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
4. Igualmente rejeitada a alegação de prescrição do fundo de direito, diante da natureza de trato sucessivo da obrigação e da ausência de indeferimento expresso do pedido de revisão, aplicando-se a Súmula 85 do STJ e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.017/STJ.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT corrobora o entendimento de que servidores aposentados antes da EC no 41/2003, que exerciam cargo comissionado com jornada de 40 horas, fazem jus à revisão de proventos com base nessa jornada.
6. Os consectários legais foram fixados conforme entendimento consolidado e nos termos da EC no 113/2021. Diante da total improcedência das apelações, foi determinada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É devida a revisão dos proventos de servidor aposentado antes da EC no 41/2003, com base na jornada de 40 horas semanais, quando comprovado o exercício de cargo em comissão submetido a tal regime, assegurada a paridade remuneratória com os servidores ativos.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o; Constituição Federal, art. 40, § 4o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 41, § 4o (redação original); Emenda Constitucional no 41/2003, art. 7o; EC no 113/2021; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei Distrital no 34/1989, art. 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941588, 0707975-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, p. 18/11/2024.